Tribunal: TJES
Processo: 0037076-26.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037076-26.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAURA REGINA DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015.

2. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

3 . Embargos declaratórios rejeitados.

Vitória-ES, 14 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0037076-26.2019.8.08.0024

Embargante: Maura Regina da Silva

Embargado:

Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão de id. 5031974 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto por Maura Regina da Silva.

Em suas razões recursais a recorrente sustenta, em síntese, que o acórdão embargado padece de omissão por ter deixado de se manifestar adequadamente sobre todas as provas constantes no processo, com a inobservância das características de sua profissão, afirmando que as lesões reduzem a capacidade laboral, devendo ser consideradas suas condições biopsicossociais.

Contrarrazões no id. 5853019, pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 20 de outubro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme atualmente prescrito no art. 1.022 do CPC/2015.

Ao que se depreende das razões recursais, pretende a recorrente a modificação do entendimento desta Câmara Cível acerca da inexistência de nexo causal entre a moléstia incapacitante e a atividade laboral da segurada.

Pois bem. Conforme as lições de José Carlos Barbosa Moreira, a omissão configura-se
“quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento”
, não cabendo ao julgador, entretanto,
“expressar sua convicção acerca de todos os argumentos utilizados pelas partes”
(In: Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. V. 11ª ed. Forense: Rio de Janeiro, p. 548-549).

Após analisar o inconformismo manifestado na peça recursal, constatei inexistir qualquer vício embargável no acórdão em apreço, porquanto este órgão jurisdicional se pronunciou, de maneira escorreita, sobre toda a matéria devolvida.

Apenas a título de esclarecimento, é firme a orientação do STJ, “o magistrado tem ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção em relação às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa. Precedentes. [...]” (AgInt no AREsp 1348282/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 22/04/2019), ademais, “o laudo pericial serve tão somente para nortear o convencimento do juízo quanto à existência do pressuposto da incapacidade para a concessão de benefício” (REsp 1.475.373/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 08/05/2018).

Nesse sentido, confira-se o posicionamento deste egrégio sodalício:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA - LAUDO PERICIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO – AUSÊNCIA CONTRADITÓRIO PELO INSS – INDEFERIMENTO DE NOVA PROVA PERICIAL E PROVA ORAL – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA- LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS NÃO CONCEDIDOS - RECURSO DESPROVIDO. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça “já pacificou o entendimento quanto à impossibilidade de utilização de laudo produzido em reclamação trabalhista, visto configurar prova emprestada de outro processo do qual não participou o INSS, portanto, sem o devido contraditório e ampla defesa” (STJ; AgInt-AREsp 1.759.561; Proc. 2020/0237310-4; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Gurgel de Faria; DJE 09/12/2021). 2. Com relação ao pedido de realização de nova prova pericial e de prova oral, destaca-se que o juiz, por ser o destinatário da prova e estar em contato direito com a causa, possui a discricionariedade na avaliação da necessidade da prova para formar o seu convencimento, a teor do que dispõe o art. 371 do CPC.
Tendo sido claro e objetivo o laudo pericial produzido nos autos, é descabida a alegação de cerceamento de defesa. Ademais, não há que se falar em nulidade da r. sentença em razão do indeferimento da produção de prova oral, quando as provas documentais e a prova pericial produzida nos autos é suficiente para solução da lide.
Entendimento deste e. Tribunal de Justiça. 3. - Na origem, o apelante ajuizou ação previdenciária em face do apelado, alegando estar incapaz para laborar, pugnando pelo restabelecimento de auxílio-doença acidentário ou pela sua transformação em aposentadoria por invalidez; 4. - Estando o segurado apto para o trabalho e sem constatação da redução da incapacidade laborativa, é descabida a concessão de auxílio-acidente acidentário ou aposentadoria por invalidez. 5. O julgador não está adstrito às conclusões do perito em razão do princípio do livre convencimento motivado (CPC, arts. 371 e 479). Entretanto, no caso, a perícia restou suficientemente convincente. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação nº 0028179-14.2016.8.08.0024, Relator DES.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 28/9/2022).

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024639-21.2017.8.08.0024 APELANTE: ANDRE RICARDO DOS ANJOS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONCESSÃO AUXÍLIO DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO OU AUXÍLIO ACIDENTE OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – JUIZ DEVE INDEFERIR PRODUÇÃO DE PROVAS INÚTEIS – LAUDO PERICIAL ATESTOU A PLENA CAPACIDADE LABORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso de concessão de benefício previdenciário, a incapacidade/redução da capacidade laboral apenas pode ser provada por meio de exame pericial, não sendo a prova oral hábil para atestá-la, motivo pelo qual o juiz deve indeferir a inquirição de testemunhas, nos termos do art. 443, II, do CPC. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada. 2.
Considerando as conclusões do laudo pericial de que a parte autora/apelante possui capacidade laboral plena, é indevida a concessão de auxílio-doença, ou auxílio-acidente, ou ainda aposentadoria por invalidez. 3. Não há nos autos documentos médicos capazes de infirmar as conclusões do laudo pericial.
4. Recurso conhecido e improvido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória/ES, 27 de fevereiro de 2023. RELATOR. (TJES, Apelação nº 0024639-21.2017.8.08.0024, Relator DES.: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 13/3/2023).

Segundo o entendimento do TJES,
“Constatado que o acórdão embargado não incorreu em qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, tampouco que haja equívoco manifesto do julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos de declaração por meio dos quais se objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida.”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150097910, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/06/2019, Data da Publicação no Diário: 10/07/2019).

Fácil a constatação de que inexiste o vício sugerido pela embargante, denotando que a mesma persegue a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Ressalte-se ainda que, “
Longe de apontar qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, observa-se que a embargante, inconformada, busca, com a oposição destes embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Contudo, entendimento contrário ao interesse da parte não se confunde com omissão.
[...]” (EDcl no AgInt no REsp 1574037/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 23/08/2016).

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 14/11/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.